Tribunal: TJDFT
Processo: 0761428-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ÓLEO EM VAGA DE GARAGEM. NEGLIGÊNCIA DA PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO. CONSERTO E MANUTENÇÃO. QUEDA DE CONDÔMINO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la: a) a se abster de deixar manchas de óleo no piso de sua vaga de garagem situada no Condomínio do Centro Empresarial Mont Blanc, sob pena de multa de R$ 300,00 por evento até o limite de R$ 3.000,00, sem prejuízo de majoração caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina; e b)) ao pagamento de R$2.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que não há comprovação suficiente de que o vazamento de óleo advindo de seu veículo tenha sido o fator determinante para a queda da Recorrida. Argumenta que realizou a manutenção do seu veículo e que as imagens do circuito interno comprovam que a garagem estava limpa no momento do incidente. Aduz que, no dia 9.7.2024, saiu das dependências do condomínio, dia em que a administração realizou a limpeza de sua vaga de garagem, retornando somente em 11.7.2024, após o acidente que aconteceu em 10.7.2024. Acrescenta que a recorrida não apresentou provas robustas que demonstrem o impacto emocional negativo resultante do evento. Subsidiariamente, postula a minoração dos danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em (i) apurar a obrigação de conserto e manutenção de veículo em razão do vazamento de óleo em vaga de garagem em condomínio; (ii) analisar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da queda de condômino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora, ora recorrida, que o veículo da recorrente possui vazamento de óleo que perdura por mais de um mês, tendo comunicado o condomínio, que por sua vez notificou a proprietária do veículo. Assevera que em razão da presença de óleo na vaga de garagem sofreu uma queda.
5. Quanto ao fundamento da recorrente de que saiu do condomínio com seu veículo no dia 9.7.2024, tendo a administração do condomínio realizado a limpeza da vaga de garagem, retornando somente em 11.7.2024, verifica-se que o relatório de ID 69677585 não é prova idônea para atestar tal fato, pois não consta de seu texto especificação sobre o tipo de acesso ao condomínio (via garagem ou por intermédio da portaria). Infere-se dos autos que o veículo da recorrente apresentou vazamento de óleo anterior e posteriormente ao dia da queda da recorrida. Na hipótese, não é possível visualizar, no vídeo de ID 69677560, mancha ou poça de óleo na vaga de garagem no momento da queda da recorrida. Todavia, revela-se prudente a manutenção da obrigação imposta à recorrente, que foi negligente em solucionar o problema apontado com antecedência. Com efeito, a limpeza da área realizada no dia 9.7.2024 é nitidamente insuficiente para a retirada completa dos vestígios de óleo, visto que, do vídeo (ID 69677594), visualiza-se somente que foi jogado água no chão, recolhida por um rodo, com secagem posterior. Assim, deve a recorrente proceder cautelosamente com o conserto e manutenção de seu veículo, a fim de que outras pessoas não corram risco de queda, decorrente do vazamento de óleo
6. Embora a recorrente tenha trazido em seu recuso o tópico “2.1.33) DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA E DO DANO MORAL.”, somente discorreu acerca da desproporcionalidade do dano moral imposto, razão pela qual esta Turma não se aprofundará no mérito do valor fixado a título de multa.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana (CF, art. 5o, V e X). O direito à indenização por danos morais deve ser aplicado aos casos de maior gravidade, nos quais bens jurídicos relevantes sejam efetivamente atingidos. Essa restrição busca evitar a banalização do instituto, prevenindo situações em que meros aborrecimentos do dia a dia sejam indevidamente transformados em objeto de reparação.
8. O simples fato de a recorrida tombar, em razão da suposta presença de óleo na vaga de garagem, não pode ensejar direito a uma indenização moral, porquanto o saneamento da negligência (conserto e manutenção do veículo) foi realizado, no caso concreto, com a condenação da recorrente na obrigação de se abster de deixar manchas de óleo no piso de sua vaga de garagem, sob pena de multa. Ademais, a recorrida não comprovou nos autos ofensa à sua integridade física, prejuízo à sua saúde ou incapacitação laboral, posto que sequer necessitou de atendimento médico, conforme narrado em réplica.
9. Nesse contexto, a recorrida não enfrentou situação de desconforto que vá além da dor física momentânea, tampouco foi alvo de humilhação ou chacota, de modo que não se configura uma perturbação significativa de seus atributos de personalidade. Portanto, torna-se infundado o pedido de indenização por danos morais. Precedente: Acórdão TJDFT n. 1950714.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950714, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 29.11.2024.